Tribunal: TJMT
Processo: 1020833-93.2024.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020833-93.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO NETO FERNANDES GONCALVES - CPF: 082.309.661-09 (APELANTE), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ARAUJO GOUVEIA - CPF: 022.409.501-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE USO PESSOAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. O apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei), sob a alegação de que a substância apreendida se destinava exclusivamente ao uso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos prova suficiente para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar se é possível a desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão suficientemente demonstradas pelos elementos colhidos nas fases policial e judicial da persecução penal, destacando-se os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, o laudo pericial da substância apreendida, o auto de exibição e apreensão e o boletim de ocorrência.

4.

Os policiais militares relataram, de forma harmônica e coerente, que o apelante, ao perceber a aproximação da viatura em local conhecido pela intensa comercialização de entorpecentes (“Faixa de Gaza”), arremessou uma carteira de cigarros contendo R$ 87,00 e foi flagrado portando 28 porções de pasta-base de cocaína, parte escondida em uma carteira de cigarros e parte na barra da calça.

5.

As alegações defensivas de que a droga se destinava ao uso próprio e de que os objetos apreendidos teriam sido plantados pelos policiais carecem de comprovação e não encontram respaldo nos demais elementos probatórios dos autos.

6.

A condição de usuário de drogas, por si só, não afasta a possibilidade de responsabilização pelo crime de tráfico, sendo comum a figura do traficante-usuário, conforme previsto no Enunciado Orientativo nº 03 do TJMT.

7.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal (Enunciado Orientativo nº 08) e do Superior Tribunal de Justiça admite a validade dos depoimentos de policiais como prova idônea para fundamentar condenação, desde que estejam em consonância com os demais elementos probatórios, o que se verifica no presente caso.

8.

A conduta de portar, transportar e guardar substância entorpecente em circunstâncias que denotam sua destinação comercial caracteriza, de forma suficiente, o delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, independentemente da efetiva venda da substância, tratando-se de tipo penal de ação múltipla.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A palavra dos policiais, quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas.

2.

A condição de usuário não exclui, por si só, a responsabilidade penal pelo tráfico de entorpecentes, sendo possível a figura do traficante-usuário.

3.

A prática de qualquer das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em contexto que revele destinação comercial, é suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas, independentemente da apreensão flagrancial da venda.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts.
28 e 33; CP, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciados Orientativos nº 03, 07 e 08, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017; STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024; TJMT, Apelação Criminal n. 0001934-81.2018.8.11.0033, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 04/12/2024, DJE 09/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal i
nterposto por
Antônio Neto Fernandes Gonçalves
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, consequentemente, condenou-o pela prática do crime previsto nos art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Impondo-se salientar que o regime mais gravoso foi imposto em decorrência da reincidência delitiva. (sentença acostada ao id. 267698294).

A Defensoria Pública postula a
absolvição do apelante
, alegando a insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, V e VII, do CPP. Subsidiariamente, almeja a desclassificação da conduta do tráfico de drogas para uso, afirmando que o entorpecente apreendido era destinado ao consumo pessoal. Por fim, prequestiona toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores. (id. 267698306).

Em contrarrazões o Ministério Público refutou os argumentos defensivos, postulando o não provimento do recurso (id. 267698308).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Doutora Ana Cristina Bardusco Silva opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 274806364),
verbis
:

Sumário
: Sentença penal condenatória –
Prática do crime de tráfico de drogas tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
– Pena definitiva fixada em:
5 (cinco) anos, a ser cumprida inicialmente em regime inicial FECHADO e 500 (quinhentos) dias-multa, e, ainda, pagamento das custas e despesas processuais.
Irresignação defensiva
– A absolvição ou a desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, em razão da condição de usuário do APELANTE e da ausência de provas da destinação comercial do entorpecente apreendido.
Improcedência
– elementos nos autos aptos a demonstrar a traficância – provas colhidas na fase extrajudicial e ao longo da instrução processual, somada a quantidade de porções localizadas em poder do APELANTE, a forma que estavam fracionadas e embaladas, o encontro da quantia de R$ 87,00, após ser dispensada pelo APELANTE ao visualizar a viatura policial, bem como, as circunstâncias da prisão em flagrante do APELANTE, e aos depoimentos judiciais das testemunhas (policiais militares) que atenderam a ocorrência comprovam que os entorpecentes que estavam em posse de ANTÔNIO tinham finalidade mercantil – as declarações dos policiais são harmônicas, logo, são aptas a sustentar a condenação criminal (Enunciado nº 8-TJMT) – crime de Tráfico de drogas é de ação múltipla e nesse sentido, independe, para a sua consumação, a demonstração da efetiva comercialização e de distribuição mesmo gratuitamente (Enunciado nº 7-TJMT) – configuração do tráfico “formiguinha” – nada impede que a APELANTE seja usuário de drogas ilícitas e ao mesmo tempo realize o tráfico de drogas, na figura de traficante-usuário ou usuário-traficante (Enunciado nº 3-TJMT). Inviáveis os pedidos de absolvição e de desclassificação.
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, conheço do apelo manejado pela defesa.

O apelante pretende, em síntese, a sua absolvição,

por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o uso, afirmando que a droga apreendida se destinava exclusivamente para consumo.

Tendo isso como norte, a denúncia narra os fatos desta forma:

“(...) na data de 27/07/2024, por volta das 18h48min, na Avenida Rui Barbosa, Bairro Centro, nesta cidade, o denunciado
ANTONIO NETO FERNANDES GONÇALVES
, conhecido por
“NEGUIN DO TREM”
, foi preso em flagrante delito por vender, transportar e trazer consigo 28 (vinte e oito) pedras, pesando 3,77 g (três gramas e setenta e sete centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
PASTA BASE DE COCAÍNA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 166131104.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava rondas pela “Faixa de Gaza”, região conhecida pelo comércio de entorpecentes, quando visualizou o denunciado, já conhecido no meio policial pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo que ele, ao perceber a presença da guarnição policial, arremessou uma carteira de cigarros por cima do muro, razão pela qual foi abordado.

Diante da justa causa, os policiais realizaram revista, oportunidade em que localizaram no bolso de sua calça do denunciado, uma outra carteira de cigarros, e no seu interior, em meio aos cigarros, 16 (dezesseis) porções de pasta base de cocaína, e, na barra da sua calça jeans, mais 12 (doze) pedras da mesma droga, já fracionadas e prontas para venda.

Em seguida, os policiais verificaram o objeto dispensado pelo denunciado, ocasião em que apreenderam, na referida caixa de cigarro, a quantia de R$ 87,00 (oitenta e sete reais), em diversas cédulas, fruto da venda de entorpecentes (Termo de Exibição e Apreensão, ID 166131091).

Diante disso, ANTONIO foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado sobre o entorpecente e dinheiro apreendidos, optou pelo silêncio.

Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) Executivo de Pena (Numeração Única: 2000854- 76.2023.8.11.0064, Número/Ano:2023), com 01 (uma) condenação pelo crime de receptação (Autos 1019797-50.2023.8.11.0003). Em Ribeirão Cascalheira/MT, regista 01 (uma) ação penal pelos crimes de corrupção de menores, furto qualificado e receptação (Autos 1001339-82.2022.8.11.0079). Em Água Boa/MT registra 01 (uma) ação penal pelos crimes de receptação e corrupção de menores (Autos 1000294-86.2023.8.11.0021).

Adequando-se a conduta de
ANTONIO NETO FERNANDES GONÇALVES
ao disposto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal
(...)”
(
sic
do id. 267697899).

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito (id. 267697868),

boletim de ocorrência n. 2024.223041 (id. 267697869), termo de exibição e apreensão (id. 267697871), laudo de constatação n. 511.3.10.9151.2024.192131-A01 (id. 267697884 – POLITEC/MT), bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Na fase policial, Antônio utilizou do direito constitucional ao silêncio. Já em juízo, sustentou, em síntese, que é pessoa em situação de rua e, no momento da abordagem policial, portava apenas um cachimbo e oito porções de pasta-base de cocaína, destinadas exclusivamente ao seu consumo pessoal, uma vez que é usuário de drogas. Afirmou que adquiriu o entorpecente por R$ 80,00 (oitenta reais), quantia recebida de um caminhoneiro após lavar sua carreta. Negou ter dispensado a carteira de cigarros onde teria sido encontrado dinheiro. Alegou, ainda, que tanto a droga quanto o valor monetário, supostamente apreendidos em seu poder, teriam sido plantados pelos policiais, os quais, segundo ele, não nutrem simpatia por sua pessoa. (relatório de mídia encartado ao id. 267698292).

No entanto, embora Antônio tente eximir-se da responsabilidade pelo crime que lhe é imputado, alegando ser usuário de drogas e imputando perseguição policial a sua pessoa, o conjunto probatório constante dos autos demonstra, de forma robusta, que as substâncias apreendidas tinham destinação ilícita voltada ao comércio.

Com efeito, depreende-se do boletim de ocorrência n.

2024.223041, que os policiais militares Welington Alves da Silva (id. 267697872) e Marcelo Araújo Gouveia (id. 267697873) afirmaram que a guarnição do Grupo de Apoio (GAP) tem intensificado o patrulhamento na área central da cidade, em razão de informações repassadas, segundo as quais existem diversos pontos sensíveis em que o tráfico de entorpecentes tem comprometido a tranquilidade dos moradores.

Durante patrulhamento em uma dessas localidades, conhecida popularmente como "Faixa de Gaza", os policiais visualizaram o conduzido, que, ao perceber a aproximação da viatura, arremessou rapidamente uma carteira de cigarros por cima de um muro.

Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem pessoal. Em revista, os policiais localizaram no bolso da calça jeans usada pelo abordado uma carteira de cigarros contendo doze unidades. Contudo, escondidas sob os cigarros, encontravam-se dezesseis pedras de substância análoga à pasta-base de cocaína.

Ato contínuo, foi realizada busca mais detalhada, sendo localizadas outras doze pedras da mesma substância, embaladas em uma pequena sacola plástica e escondidas na barra da calça do conduzido.

Em seguida, os policiais pularam o muro a fim de verificar o conteúdo da carteira de cigarros anteriormente descartada pelo suspeito. No interior dela, encontraram a quantia de R$ 87,00 (oitenta e sete reais), em cédulas de R$ 50,00, R$ 20,00 e R$ 2,00. Os valores, segundo a equipe policial, são oriundos da venda dos entorpecentes realizada antes da chegada da guarnição.

Diante do contexto, a conduta do abordado, aliada ao material ilícito apreendido em sua posse, evidencia de forma inequívoca que ele exercia a atividade de tráfico de drogas naquela localidade.

Ressalta-se que o conduzido havia sido recentemente recolhido ao sistema prisional por prática de tráfico de drogas no mesmo local da referida ocorrência. Consta ainda em seus antecedentes registros por diversos delitos, dentre eles: estupro de vulnerável (2019), furto (2020), ameaça (2020), receptação (2022), roubo (2022), desacato, lesão corporal, associação para o tráfico, resistência, tráfico e posse irregular de arma de fogo (2022), receptação (2023), uso de drogas (2023) e novo tráfico de drogas (2024).

Por fim, esclareceram que o suspeito foi entregue na delegacia apenas com uma pequena escoriação no braço direito, lesão esta informada como pré-existente à sua detenção, a fim de que fosse formalizada a prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em sede judicial, ambos os policiais ratificaram integralmente as declarações prestadas na fase investigativa, confirmando que as substâncias entorpecentes foram encontradas em poder de ANTÔNIO, bem como que o valor de R$ 87,00 (oitenta e sete reais) foi arremessado pelo APELANTE ao perceber a aproximação da viatura policial.

Com efeito, o PM Welington Alves da Silva afirmou que, na ocasião dos fatos, a guarnição realizava patrulhamento ostensivo em um dos pontos sensíveis da área central da cidade, conhecido popularmente como “Faixa de Gaza”, em razão da intensa atividade de tráfico de entorpecentes. Ao se aproximarem do local, os policiais visualizaram o acusado, que, ao perceber a chegada da viatura, lançou por sobre um muro uma carteira de cigarros, acreditando que não teria sido observado. Diante da fundada suspeita, foi realizada abordagem, ocasião em que se localizou, no bolso da calça jeans utilizada pelo abordado, uma carteira de cigarros contendo alguns cigarros, e, escondidas sob eles, 16 pedras de substância aparentando ser pasta-base de cocaína. Durante revista minuciosa, foi solicitado ao acusado que desenrolasse a barra da calça que usava, onde se encontrava oculta uma pequena sacola plástica contendo outras 12 porções da mesma substância, fracionadas e prontas para comercialização. Concluída a abordagem e assegurada a integridade da equipe, os policiais adentraram o terreno onde havia sido lançada a carteira de cigarros. Em seu interior, foi encontrada a quantia de R$ 87,00 (oitenta e sete reais), em cédulas de diversos valores, valor que, segundo os agentes, seria proveniente da venda anterior de drogas realizada no local. Questionado pelo Ministério Público sobre eventual porte de cachimbo ou indício de uso pessoal de entorpecentes, o policial afirmou categoricamente que, no momento da abordagem, o acusado não portava qualquer cachimbo ou objeto correlato. Afirmou ainda que, embora o local seja frequentado por usuários de drogas, é comum que traficantes se infiltrem entre eles com o intuito de se camuflarem como simples usuários. Ressaltou, por fim, que o acusado havia sido recentemente posto em liberdade, justamente por tráfico de drogas praticado na mesma localidade, retornando ao mesmo ponto e repetindo a conduta delitiva que motivou sua prisão anterior. (mídia encartada ao id. 267698292)

O PM Marcelo Araújo Gouveia, por sua vez, em juízo, esclareceu que, durante patrulhamento na Avenida Rui Barbosa, em local conhecido como "Faixa de Gaza", os policiais se depararam com um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, arremessou uma carteira de cigarros por cima de um muro. Diante da atitude suspeita, a guarnição procedeu à abordagem. Na busca pessoal, foi localizada, no bolso do abordado, uma carteira de cigarros contendo 16 pedras de substância análoga à pasta-base de cocaína. Em seguida, ao ser desdobrada a barra da calça que ele usava, foram encontradas mais 12 pedras da mesma substância, acondicionadas em um invólucro plástico. Após verificarem o local para onde a carteira havia sido arremessada, os policiais localizaram, em seu interior, a quantia de R$ 87,00 (oitenta e sete reais) em espécie, valor que, segundo a equipe, seria proveniente da comercialização de entorpecentes realizada no local. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia. Ao ser questionado pela defesa, o policial afirmou que não presenciou diretamente a comercialização da droga por parte do abordado, mas confirmou ter presenciado o momento em que este lançou a carteira por sobre o muro. Esclareceu, ainda, que no momento da abordagem não havia usuários nas proximidades, estando o acusado sozinho no local. (mídia encartada ao id. 267698292).

Como visto, os depoimentos das testemunhas acima nominadas demonstram a prática do ilícito penal pelo apelante, na medida em que não mediu esforços para esconder a carteira de cigarros contendo o dinheiro proveniente do comércio de drogas e ao afirmar que a droga apreendida com ele seria destinada ao seu consumo próprio, sem, no entanto, comprovar o alegado.

Acerca da validade dos testemunhos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva, é imperioso ressaltar que o cumprimento do ofício não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais prestadas por eles, porquanto feitas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)
Destacamos

Dessarte, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a prática do crime malsão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "
transportar", "trazer consigo
" "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Com tais considerações, existindo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do dispositivo legal supracitado, nas modalidades
transportar e trazer consigo

descabido cogitar sua absolvição
.

Da mesma forma, a despeito da tese defensiva que se trata de acusado mero usuário de drogas, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o Enunciado Orientativo n. 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ARGUIÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. TESE DESCABIDA. POSSE DE DROGA ASSOCIADA À INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMANDO A INTENÇÃO DE DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido.
(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).
Destacamos

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por

Antônio Neto Fernandes Gonçalves
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025